Tribunal: TJBA
Processo: 8092615-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092615-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA NIELCI DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO FINANCEIRO. ALEGAÇÃO INICIAL DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. PRECLUSÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DESFAVORÁVEL À TESE DA RECORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual e de indenização, fundados inicialmente na alegação de inexistência de vínculo contratual e de suposta fraude. Em grau recursal, a apelante passou a sustentar vício de consentimento, afirmando ter sido induzida a erro na contratação de produto financeiro diverso daquele que pretendia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em sede de apelação, a alteração da causa de pedir originalmente fundada na inexistência de contratação para alegação de vício de consentimento na celebração do contrato; (ii) estabelecer se a ausência de réplica e de impugnação específica aos documentos apresentados pelo banco, consistentes em contrato assinado eletronicamente e comprovante de depósito dos valores, conduz à preclusão da matéria fática e à presunção de veracidade dos fatos documentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração da narrativa autoral, de inexistência de relação jurídica para alegação de erro ou dolo na contratação, configura comportamento processual contraditório, vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium non potest
.

A parte autora deve impugnar, em réplica, os documentos apresentados com a contestação, especialmente quando o réu apresenta contrato assinado eletronicamente e comprovante de depósito dos valores em conta vinculada à parte autora.

A ausência de impugnação específica aos documentos que instruem a defesa atrai a presunção de veracidade dos fatos neles contidos, nos termos do art. 341 do CPC.

A tentativa de questionar apenas em apelação a validade dos documentos eletrônicos é tardia, pois a discussão fática já se encontra preclusa e não pode ser reaberta no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

A existência de contrato assinado eletronicamente e o recebimento dos valores pela parte autora permanecem incontroversos nos autos diante da inércia processual da apelante.

A legitimidade das contratações virtuais, somada ao aceite progressivo da contratação eletrônica, à apresentação de documentação e ao depósito do valor em conta da parte autora, afasta a alegação recursal de nulidade contratual no caso concreto.

As peculiaridades processuais do caso impedem o acolhimento da pretensão anulatória e indenizatória, pois a conduta contraditória da apelante e a preclusão da matéria fática sustentam a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte autora não pode alterar, em grau recursal, a causa de pedir fundada na inexistência de contratação para sustentar vício de consentimento na celebração do negócio jurídico.

A ausência de réplica e de impugnação específica aos documentos apresentados com a contestação atrai a presunção de veracidade dos fatos documentados, nos termos do art. 341 do CPC.

A impugnação tardia da validade de documentos eletrônicos em apelação não reabre discussão fática já preclusa.

A comprovação de contrato eletrônico e de depósito dos valores em conta da parte autora impede a declaração de nulidade contratual quando tais fatos permanecem incontroversos nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 341.